Tribunal: TJBA
Processo: 8035870-23.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035870-23.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

AGRAVADO: ALINE CONCEICAO DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
GABRIELA AKEMI MASSUDA, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, ANDRE BONELLI REBOUCAS, FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação indenizatória com pensão em mensal em face de acidente de trânsito ocorrido na BR-324. Decisão agravada que indeferiu as preliminares de de incompetência do juízo a quo, de ilegitimidade passiva, de ilegitimidade ativa e de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir, além de acolher a impugnação ao valor da causa e determinar a realização de prova técnica. Mérito A controvérsia cinge-se em saber se a competência do juízo primevo para processar e julgar ação originária com relação ao Agravante, deve ser mantida, bem como se a regra geral de distribuição do ônus da prova em relação ao Agravante deve ser observada ou subsidiariamente que a manutenção da inversão do ônus da prova seja mantida com relação às demais rés. Quanto a

irresignação do agravante
no tocante a incompetência absoluta do juízo de 1º GRAU
para processar e julgar o processo, sob o argumento de que a lide envolvendo o agravante (causador do acidente) e a vítima não é regulada pelo CDC (consumidor por equiparação, art. 17 do CDC), não merece acolhimento. Isto porque, a motivação concisa da decisão mostrou-se acertada, na medida em que a dinâmica dos fatos do acidente envolvendo o agravante a vítima e a VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, reforçam a necessidade da observância do CDC, “sem qualquer definição do direito a ser certificado em decisão de mérito” conforme bem pontudo na decisão do magistrado a quo. No que se refere à inversão do ônus probatório, observa-se que a MM. Juiz a quo, concluiu, acertadamente, pela inversão do ônus da prova, por considerar que, o cerne da

questão encontra-se norteada pelas normas consumeristas e por se tratar o Autor de pessoa hipossuficiente frente à obrigação de produzir tais provas, fundamentando, assim, o decisum. Ademais, da decisão que inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, da Lei 8.078/90, conforme fls. 237, dos autos de origem, não houve recurso, ensejando a estabilização do decisum, precluindo o direito de impugnar/reformar o dispositivo. Outrossim, na espécie, a realização de perícia técnica foi requerida de ofício, razão por que os honorários periciais devem ser devidamente rateados entre as partes. Agravo provido parcialmente.